Tribunal: TJMT
Processo: 1021957-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021957-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), NEIVO SPIGOSSO - CPF: 090.318.550-49 (EMBARGANTE), ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO - CPF: 571.916.541-04 (EMBARGANTE), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (EMBARGADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO SEM APONTAR OS VÍCIOS COGNOSCÍVEIS PELOS ACLARATÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Ao ser refutada a tese recursal acerca da hipossuficiência econômica dos embargantes, contatou-se que os rendimentos dos requerentes não se assentam exclusivamente em proventos de aposentadoria, notadamente porque um deles atua no ramo econômico da atividade agrícola, sendo proprietária de um imóvel com área de 2.740,0 hectares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por NEIVO SPIGOSSO e ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de EDNA DA SILVA, mantendo inalterada a decisão de origem, que havia indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Na ocasião, os embargantes falam de contradição do acórdão, no instante em que a fundamentação do julgado se ampara em provas documentais que, ao revés do que foi decidido, comprovam um cenário econômico totalmente desfavorável, máxime para fazer frente às custas processuais exigidas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese em apreço, a parte recorrente busca rediscutir o resultado do acórdão julgado, tendo como argumento a ocorrência de contradição, a qual, consoante detido reexame do julgado, não se verifica.

Com efeito, ao ser refutada a tese recursal acerca da hipossuficiência econômica dos embargantes, contatou-se que os rendimentos dos requerentes não se assentam exclusivamente em proventos de aposentadoria, notadamente porque um deles atua no ramo econômico da atividade agrícola, sendo proprietária de um imóvel com área de 2.740,0 hectares.

Nesse sentido, vale reproduzir o seguinte ponto de destaque do Acórdão objurgado, senão vejamos:

In casu
, nada convence do contrário, visto que a capacidade financeira dos Agravantes está mais do que evidenciada em razão da atividade econômica em que atuam.

Constam das provas documentais apresentadas pela parte agravada, mais precisamente no id no 186731675, que os agravantes atuam no ramo agrícola, com o cultivo de soja, arroz e milho, cuja renda é apenas complementada com os proventos de aposentadoria.

Se somam a essas informações, o registro de atividade econômica exercida pela agravante Roselis Maria Tonial Spigosso, em um imóvel denominado Fazenda Santo Expedito, com área de 2.740,0 hectares, consoante se infere do extrato de imposto de renda – exercício 2023, no id no 123089953.

Deste feita, infere-se que pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024